Tribunal: STF
Processo: Rcl 90193
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 206.698/RS (2024/0259167-7).

O ente reclamante relata que, na origem, trata-se de ação judicial ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul, com pedido de realização de procedimento cirúrgico padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), cirurgia de redesignação de gênero, classificado como de média/alta complexidade, com financiamento por meio do Componente de Média e Alta Complexidade (MAC), cujo custeio  é de responsabilidade da União, conforme as normas que disciplinam a repartição de competências e o financiamento do SUS.

Narra que, após a inclusão da União no polo passivo da demanda, os autos foram remetidos à Justiça Federal, a qual declinou da competência, ensejando a instauração de conflito de competência. No julgamento, o STJ reconheceu a competência da Justiça Estadual, afastando o interesse jurídico da União com base na responsabilidade solidária dos entes federados e na aplicação dos Enunciados 150 e 254 da Súmula daquela Corte.

Afirma que interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do STJ, sustentando afronta à tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), mas teve o recurso inadmitido, sendo igualmente negado provimento ao agravo interno interposto.

Aduz que a decisão reclamada conferiu interpretação inadequada ao Tema 793/RG, desconsiderando que, embora haja solidariedade entre os entes federativos, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo financiamento do procedimento, observadas as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

Sustenta que a União detém a responsabilidade financeira pelo custeio de procedimentos de média/alta complexidade, como o requerido na demanda originária, nos termos da Lei nº 8.080/90, do Decreto nº 7.508/2011 e das portarias ministeriais que regulamentam o financiamento do bloco MAC, razão pela qual sua exclusão do polo passivo comprometeria a lógica federativa, a organização orçamentária do sistema de saúde e o próprio comando vinculante firmado no Tema 793. Afirma que o STJ, ao manter a competência da Justiça Estadual e afastar a União do feito, esvaziou o conteúdo normativo do precedente de repercussão geral, violando a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, a fim de evitar o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão impugnado e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo da demanda.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 6):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO DO TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024. A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a procedimento cirúrgico. 2. Embora se pretenda a realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos acrescidos)

O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (realização cirurgia de redesignação de gênero), razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos.

A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.

O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)

Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.

Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.

Nesse sentido, em casos análogos, destacam-se acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Procedimento cirúrgico padronizado no SUS. Recursos mediante transferência fundo a fundo. Inexistência de razão para integração da União no polo passivo. Ausência de teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por se tratar de demanda para procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União. 2. Os argumentos expendidos pelo agravante não têm o condão de alterar as razões pelas quais julguei procedente o decisum agravado. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 86061 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, DJe de 07-01-2026 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 86013 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, DJe de 18-12-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 90.156/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10/02/2026; Rcl 90.191/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06/02/2026; Rcl 88.834/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de  28/01/2026; Rcl 87.366/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/11/2025; Rcl 87185/RS, de minha relatoria, DJe 11/11/2025, e Rcl 85.951/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/10/2025.

Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente